Tribunal: STJ
Processo: 0206047-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009506 - SC (2025/0206047-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERSON GREIPEL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INDULTO
PRESIDENCIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
razão de ser substitutivo de recurso próprio, visando à concessão de indulto com base no
Decreto Presidencial no 12.338/2024.
2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido de indulto, fundamentando que o crime
de lesão corporal no contexto de violência doméstica não é passível de indulto, conforme
o art. 1o, XVII, do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de lesão corporal no contexto de
violência doméstica está abrangido pela vedação de indulto prevista no Decreto
Presidencial no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 veda a concessão de indulto para crimes de
violência contra a mulher, incluindo aqueles previstos na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria
da Penha).
6. A interpretação sistemática e teleológica do decreto presidencial impõe a negativa do
benefício de indulto para crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA49389990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: bb375411-1639-4eb7-b10e-5fffabc22ca3

Tese de julgamento: "1. Não cabe
substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade. 2. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 veda a
concessão de indulto para crimes de violência contra a mulher, incluindo aqueles
previstos na Lei no 11.340/2006".
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, art. 1o, XVII; Lei no 11.340
/2006.
STJ, HC 535.063-SP, Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber,
julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49389990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: bb375411-1639-4eb7-b10e-5fffabc22ca3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009506 - SC (2025/0206047-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERSON GREIPEL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INDULTO
PRESIDENCIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
razão de ser substitutivo de recurso próprio, visando à concessão de indulto com base no
Decreto Presidencial no 12.338/2024.
2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido de indulto, fundamentando que o crime
de lesão corporal no contexto de violência doméstica não é passível de indulto, conforme
o art. 1o, XVII, do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de lesão corporal no contexto de
violência doméstica está abrangido pela vedação de indulto prevista no Decreto
Presidencial no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA49389993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:16
Código de Controle do Documento: 5e5db462-58e4-47d3-9db0-f7db37a1f9f2

5. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 veda a concessão de indulto para crimes de
violência contra a mulher, incluindo aqueles previstos na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria
da Penha).
6. A interpretação sistemática e teleológica do decreto presidencial impõe a negativa do
benefício de indulto para crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade. 2. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 veda a
concessão de indulto para crimes de violência contra a mulher, incluindo aqueles
previstos na Lei no 11.340/2006".
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, art. 1o, XVII; Lei no 11.340
/2006.
STJ, HC 535.063-SP, Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber,
julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERSON GREIPEL em face
de decisão proferida, às fls. 202-204, que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o juízo da execução penal indeferiu pedido de indulto
formulado com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
Nas razões do agravo, às fls. 212-216, a parte recorrente reitera os argumentos
sustentados na inicial de que o crime de lesão corporal no contexto de violência
doméstica não está expressamente previsto no art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024,
que menciona especificamente “crimes de violência contra a mulher constantes” nas Leis
11.340/06, 13.718/18, 14.192/21, 14.132/21 e 13.641/18.
Defende que se o legislador quisesse incluir todas as infrações da Lei Maria
da Penha, teria usado linguagem genérica, como usou no Decreto 11.302/22, que engloba
todo e qualquer crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher.
Documento eletrônico VDA49389993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:16
Código de Controle do Documento: 5e5db462-58e4-47d3-9db0-f7db37a1f9f2

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O tema trazido no presente recurso consiste na análise da possibilidade de
concessão de indulto ao apenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do
Código Penal c/c os arts. 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
,
10/06/2020
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não
27/03/2020
cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Nesse sentido:
[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. [...]
(AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2024
2/9/2024

[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...] (AgRg no HC
n. 935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
.)
10/9/2024

Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49389993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:16
Código de Controle do Documento: 5e5db462-58e4-47d3-9db0-f7db37a1f9f2

Isso porque, conforme destacado no acórdão impugnado, há vedação no art.
1o, XVII, do Decreto n.o 12.338/24 do benefício às pessoas condenadas por crimes
previstos na Lei Maria da Penha,
(fl. 137):
in verbis
O Agravante Everson Greipel foi condenado "à pena
privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em
regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do
Código Penal c/c os arts. 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006",
concedida a suspensão condicional da pena (SEEU, Sequencial 1, doc1.
3).
A audiência admonitória foi realizada em 23.8.23, sendo
impostas condições pelo prazo de 2 anos (SEEU, Sequencial 24).
Em 14.1.25, o Agravante Everson Greipel requereu a
concessão do "indulto previsto no art. 9o, VII, do Decreto n. 12.338/24"
(SEEU, Sequencial 27), que foi negado porque "a pena fiscalizada
advém de crime praticado no âmbito da violência doméstica e, portanto,
não passível de indulto ou comutação" (SEEU, Sequencial 20).
O art. 1o, caput, XVII do Decreto 12.338/24 impede a
concessão de clemência a quem foi condenado "pelos crimes de
violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei
no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro
de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021".
Everson Greipel argumenta que não há previsão específica
de impedimento com relação à lesão corporal porque, em síntese, não se
trata de infração prevista nos artigos e Leis mencionadas. Para tanto, faz
uma comparação com o previsto no art. 7o, caput, II do Decreto 11.302
/22, que impedia o indulto aos crimes "praticados mediante grave
ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e
familiar contra a mulher".
Ainda que não dotada da melhor técnica, a previsão do art.
1o, caput, XVII, do Decreto 12.338/24 veda a concessão de indulto e
comutação a todos os delitos cometidos mediante violência doméstica e
familiar contra a mulher.

De fato, o Decreto Presidencial veda a concessão de indulto aos crimes que
envolvem violência contra a mulher.
A vedação em tela é assim prevista no referido decreto:
Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as
pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos
nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na
Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de
agosto de 2021.

Documento eletrônico VDA49389993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:16
Código de Controle do Documento: 5e5db462-58e4-47d3-9db0-f7db37a1f9f2

Embora o referido decreto mencione, de forma expressa, os crimes previstos
no artigos 121-A e 147-A do Código Penal, também menciona de forma expressa a Lei
.
11.340/2006
A defesa almeja a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.o 12.338
/2024 pela condenação à pena de 03 meses de detenção por infração ao disposto no artigo
129, § 9o, do CP, c/c os arts. 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/06, concedida a suspensão
condicional da pena.
Contudo, embora o art. 129, § 9o, do Código Penal não esteja formalmente
listado entre os dispositivos impeditivos, a interpretação sistemática e teleológica do
decreto presidencial impõe a negativa do benefício.
Nesse sentido: HC n. 1.002.779, Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de
; e HC n. 1.008.242, Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de
.
30/5/2025
1/7/2025
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49389993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 16:16:16
Código de Controle do Documento: 5e5db462-58e4-47d3-9db0-f7db37a1f9f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0206047-7
HC 1.009.506 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80001008520258240036 80001935320228240036
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EVERSON GREIPEL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERSON GREIPEL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514584853205<@
2025/0206047-7 - HC 1009506 Petição : 2025/0062771-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:35:36
Código de Controle do Documento: 5AB47270-7496-4012-97FF-9CFC3C1E9840